Tribunal: CARF
Processo: 10280.721045/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721045/2013-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.964 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
ANTONIO DOS REIS MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
INOVAÇÕES. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se
com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada
controvertida, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido
diretamente indicada ao debate naquela oportunidade, excetuada a questão de
ordem pública, como, por exemplo, a decadência. Inadmissível a apreciação
em grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para
enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto
70.235, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão
consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática,
inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não
conhecimento do recurso voluntário neste particular.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
DECADÊNCIA. ITR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO E
DECLARAÇÃO.
O prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo ao ITR,
imposto sujeito ao lançamento por homologação, deve ser contado com base no
art. 173, inciso I, do CTN, caso não esteja comprovada a existência de
pagamento antecipado, e não havendo sido previamente declarado o débito
objeto de questionamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer em
parte do recurso; e, na parte conhecida, por maioria de votos, em rejeitar a alegação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721045/2013-07
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2013-07

decadência, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto, Leonam Rocha de Medeiros
(relator) e Juliano Fernandes Ayres, que a acataram. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Ronnie Soares Anderson.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o conselheiro Mário
Hermes Soares Campos.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 66/73), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 56/59), proferida em sessão de 29/08/2014, consubstanciada no
Acórdão n.o 03-063.378, da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília/DF (DRJ/BSB), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à impugnação
(e-fls. 37/38), mantendo-se o crédito tributário lançado, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2008
DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA
Nessa modalidade de lançamento, na falta de pagamento ou em caso de pagamento após
o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral prevista no inciso I do art.
173 do CTN, para efeito de contagem do prazo decadencial. Não alcançado o crédito
tributário pela decadência, o lançamento que o constituiu deve ser mantido.
DAS ÁREAS COM PRODUTOS VEGETAIS E DE PASTAGENS – DO VTN
ARBITRADO – MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS
Consideram-se matérias não impugnadas a glosa das áreas declaradas com produtos
vegetais e com pastagens, além do arbitramento do VTN com base no SIPT, por não
terem sido expressamente contestadas nos autos, nos termos da legislação processual
vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, no Procedimento Fiscal n.o
02101/00053/2013, para fatos geradores ocorridos no exercício de 2008, referente ao ITR,
Declaração n.o 02.12511.28, NIRF 2.195.559-0, Código do Imóvel no INCRA 051055007412-3,
com o procedimento iniciado conforme cientificação em 21/01/2013 (e-fl. 24), com lançamento
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2013-07

lavrado juntamente com suas peças integrativas (e-fls. 31/34), com Relatório Fiscal juntado aos
autos (e-fl. 32), tendo o contribuinte sido notificado em 17/04/2013 (e-fl. 35), foi bem delineado
e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 56/59), pelo que passo a
adotá-lo:

Pela
notificação
de
lançamento
n.o
02101/00053/2013
(fls.
31),
o
contribuinte/interessado foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 145.810,38,
referente ao lançamento do ITR/2008, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de
mora, calculados até 06/04/2013, tendo como objeto o imóvel rural “Fazenda Grapiúna”
(NIRF 2.195.559-0), com área total declarada de 4.356,0 ha, situado no município de
Paragominas - PA.

A descrição dos fatos e o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 32/34.

A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2008,
iniciou-se com o termo de intimação de fls. 21/23, não atendido, para o contribuinte
apresentar, dentre outros, os seguintes documentos de prova:

- comprovantes da área com produtos vegetais em 2007, tais como notas fiscais
do produtor e de insumos, certificados de depósito, contratos ou cédulas de crédito
rural;

- fichas de vacinação e demonstrativo de movimentação de gado, notas fiscais de
aquisição de vacinas e de produtor, referentes ao rebanho existente no ano de 2007, para
comprovar a área de pastagem informada na DITR/2008;

- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de Fazendas Públicas
ou da EMATER.

Após análise da DITR/2008, a autoridade autuante glosou integralmente as áreas
declaradas com produtos vegetais (1.100,0 ha) e com pastagens (2.866,0 ha), além de
desconsiderar o VTN declarado de R$ 189.000,00 (R$ 43,39/ha) e arbitrá-lo em R$
780.638,76 (R$ 179,21/ha), com base no Sistema de Preço de Terras – SIPT da RFB,
com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, pela redução
do grau de utilização do imóvel, apurando imposto suplementar de R$ 66.567,93,
conforme demonstrativo de fls. 33.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente em 16/05/2013 (e-fls. 37/38).
Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem
relatado na decisão vergastada (e-fls. 56/59), pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado do lançamento em 17/04/2013 (fls. 35), o contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou em 16/05/2013 sua impugnação de fls. 37/38, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 39/52, alegando, em síntese:

- a notificação referente ao ITR/2008 teve sua prescrição em 01/01/2013, após
cinco anos, não cabendo mais à RFB o direito de lançar débitos, no teor do art. 173 da
Lei n.o 5.172/1966.

Ao final, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, o
interessado requer seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito fiscal em
questão.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 56/59), primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2013-07

contribuinte por meio de razões baseadas nos seguintes tópicos: a) Da decadência; b) Das
matérias não impugnadas. Ao final, consignou-se que julgava improcedente a impugnação.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário, interposto em 25/09/2015 (e-fls. 66/73), o sujeito passivo,
reiterando termos da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de
decretar a decadência. Subsidiariamente, desconsiderar a glosa de terra, considerando apenas as
informações declaradas na DITR.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Da decadência; e b) Da necessidade de discussão acerca da glosa de terras não
tributadas – Possibilidade de reconhecimento em esfera administrativa.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto Vencido
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário não atende a todos os pressupostos de admissibilidade.
O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há
regularidade formal, inclusive estando adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte, e apresenta-se tempestivo
(notificação em 14/09/2015, e-fl. 62, protocolo recursal em 25/09/2015, e-fl. 66, e despacho de
encaminhamento, e-fl. 76), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
No entanto, o recurso não atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos. O recurso é cabível (previsto no Decreto 70.235), há interesse recursal (existe
sucumbência após decisão da DRJ, o recorrente foi vencido em sua tese de defesa), o recorrente
detém legitimidade para recorrer (considerando que está indicado como sujeito passivo do
crédito tributário), mas, em contra fluxo, existe, ao menos parcialmente, fato impeditivo e/ou
mesmo extintivo do poder de recorrer relativo à preclusão consumativa que se operou quanto à
matéria não apresentada na impugnação – excetuada a questão de ordem pública pertinente a
decadência –, não controvertida tempestivamente nos autos e constantes como inovação no
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2013-07

recurso voluntário, qual seja, a matéria posta no capítulo “Da necessidade de discussão acerca da
glosa de terras não tributadas – Possibilidade de reconhecimento em esfera administrativa”.
É que na impugnação essa questão não foi apresentada. Não há uma só linha
tratando dela.
Ora, os arts. 14, 16 e 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972, dispõem que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação contendo as matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas
submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de
recurso voluntário em caso de inconformismo com as matérias julgadas, não se admitindo
conhecer de inovação em sede de recurso.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
circunscreve-se ao julgamento de “recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial”, de forma que não se aprecia a matéria não
impugnada para enfrentamento em sede de revisão.
Se determinada matéria não foi impugnada ocorreu a preclusão consumativa,
tornando inviável aventá-la em sede de recurso voluntário como uma inovação. Apenas matérias
de ordem pública poderiam ser conhecidas.
Nesse sentido, o Egrégio CARF tem decidido por não conhecer de matéria que
não tenha sido objeto de litígio no julgamento de primeira instância, a teor dos Acórdãos ns.o
9303-004.566 (3.a Turma/CSRF), 2201-005.340 e 2202-005.612 (2.a Seção/2.a Câmara/2.a Turma
Ordinária, de minha relatoria), bem como em precedentes de minha relatoria quando integrando
Turma Extraordinária da 1.a Seção, Acórdão n.o 1002-000.102.
Deste modo, não conheço da inovação recursal trazida no recurso voluntário, que
não se caracteriza como questão de ordem pública, deixando de apreciar matéria nova, inclusive,
para evitar supressão de instância.
Sendo assim, conheço parcialmente do Recurso Voluntário (e-fls. 66/73),
deixando de conhecer a temática posta no capítulo “Da necessidade de discussão acerca da glosa
de terras não tributadas – Possibilidade de reconhecimento em esfera administrativa”.
Mérito
A decadência é a única matéria de mérito posta para deliberação.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2013-07

Passo a analisá-la.
- Decadência
A defesa advoga que se operou a decadência. Isso seria um efeito do § 4.o do
art. 150 do CTN. A matéria constou da impugnação e foi o único tema debatido.
A decisão de piso consigna que não houve decadência, pois se aplica o inciso I do
art. 173 do CTN, vez que não houve pagamento do ITR declarado na DITR. A defesa, entretanto,
reitera a decadência. Diz, em outras palavras, que a Fazenda Pública, com o não pagamento,
poderia ter agido, mas, como não o fez, operou-se a decadência. A declaração prévia do tributo
(DITR confessando débito), em verdade, equivaleria a pagamento antecipado para fins da
contagem do prazo decadencial.
Quanto aos dados fáticos, consta dos autos que o fato imponível ocorreu em
01/01/2008 (e-fl. 31), enquanto isso a notificação do lançamento de ofício se efetivou em
17/04/2013 (e-fl. 35), ademais consta que não houve pagamento do imposto devido apurado na
DITR transmitida voluntariamente pelo contribuinte e recepcionada em 26/08/2011 (e-fl. 31).
Pois bem. Do ponto de vista dos fatos, o ITR suplementar lançado de ofício, após
a DITR cair em malha fiscal, a qual estava sujeita ao procedimento de homologação pela
Administração Tributária, é do exercício (período-base) 2008 e tem como fato gerador 1.o de
janeiro de 2008, a teor do art. 1.o da Lei n.o 9.393, ademais a notificação cientificando o
contribuinte do lançamento ocorreu em 17/04/2013.
Outrossim, consta dos autos que o lançamento suplementar arbitrou o Valor da
Terra Nua (VTN), glosando o VTN declarado pelo contribuinte, uma vez que, após intimado a
comprovar o VTN declarado na data de 1.o de janeiro de 2008, a preço de mercado (e-fl. 32), o
contribuinte se manteve inerte. Também, houve glosa de área de produtos vegetais e de pastagem
não comprovadas. Com isso, a fiscalização agiu e efetivou o lançamento suplementar.
Veja-se que o art. 1.o da Lei n.o 9.393, de 19961, que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, estabelece que o aspecto temporal da regra matriz de incidência
tributária do ITR é 1.o de janeiro de cada ano, daí a intimação da fiscalização para que o contribuinte
comprovasse o VTN declarado na referida data e comprovasse as áreas de produtos vegetais e de
pastagens que alegava possuir.
Ora, o ITR possui fato gerador instantâneo/simples, único ou imediato, podendo
também dizer-se que o fato gerador é temporal, estando plenamente aperfeiçoado no momento
do seu aspecto temporal (isto é, em 1.o de janeiro de cada ano) diversamente, por exemplo, do
IRPF2 que é do tipo complexivo/complexo ou periódico (de formação sucessiva) só se
aperfeiçoando no último momento do exercício de apuração por abranger a disponibilidade

1 Art. 1.o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1.o
de janeiro de cada ano.
2 O raciocínio para o IRPF é diverso por ter o fato gerador deste natureza diferente do ITR. Conferir Acórdão n.o
2202-005.705, de minha relatoria.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2013-07

econômica ou jurídica adquirida em um determinado período de tempo que é durante todo o
calendário.
Observando o caderno processual constato que não consta comprovação da
antecipação do pagamento do ITR declarado. Mas, de outro lado, consta, como já consignei, que
a DITR foi transmitida, tanto que o lançamento foi em trabalho de malha fiscal, tendo ocorrido a
transmissão antes de ser efetivado o lançamento de ofício suplementar.
Nesta DITR transmitida há a declaração de débito de ITR (“Imposto Devido”),
que é considerado um débito confessado. Nos autos não consta informação acerca do pagamento.
Nos autos observo, igualmente, que o lançamento de ofício foi efetivado apenas no que se
relaciona a diferença entre o já declarado (“imposto devido” confessado na DITR) e o apurado
no lançamento de ofício que revisou a DITR.
O ITR declarado, que apurou imposto devido na declaração transmitida, é
considerado um tributo confessado posto que o § 1.o do art. 5.o do Decreto-Lei n.o 2.124, de
1984, prescreve que “[o] documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do referido crédito”.
De igual modo, o art. 16 da Lei n.o 9.779, de 1999, reza que: “Compete à
Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e
contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o
seu cumprimento e o respectivo responsável.” E, neste caso, a DITR é uma obrigação acessória,
com força de confissão de dívida, exigida pela Administração Tributária, sob pena de multa,
impondo-se que o contribuinte possa constituir o próprio crédito tributário caso indique na
declaração ter “Imposto Devido”, confessando-o.
Somado a isto, a Súmula 436 do STJ enuncia que “[a] entrega de declaração
pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer
outra providência por parte do fisco.”
Pois bem. Após tal digressão, cabe ponderar que o ITR é tributo com fato gerador
tido por instantâneo ou temporal, ocorrendo o fato imponível da exigência fiscal em 1.o de
janeiro de cada ano, logo o fato imponível do ITR do ano de 2008 é 1.o de janeiro de 2008, de
modo que o lançamento decai em 31 de dezembro de 20123, por ser tributo sujeito a
homologação e haver confissão de débito via DITR, sendo este o termo ad quem do lustro
decadencial para o imposto suplementar.
Por conseguinte, se a notificação de ciência do lançamento suplementar é de
17/04/2013 (e-fl. 35) tem razão o recorrente.
Importante notar o disposto na parte final da Tese Jurídica do Tema Repetitivo
163 do STJ, do recurso representativo de controvérsia RESP 973.733, nestes termos (destaco o
final): “O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário

3 Importante anotar que o exercício fiscal, pela legislação, coincide com o ano-base, que começa no dia 1.o de
janeiro e termina no dia 31 de dezembro de cada ano. Por isso, o prazo fatal do lustro decadencial não é 1.o de
janeiro de 2009, mas sim 31/12/2008. A contagem é por ano-fiscal e não por ano-civil.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2013-07

(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado
da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito”.
Acrescente-se, igualmente, a Súmula 555 do mesmo STJ, que indica como
precedente o Tema Repetitivo 163 do STJ, do recurso representativo de controvérsia RESP
973.733, enunciando: “Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art.
173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.” (grifei)
Corolário lógico da enunciação da parte final da Tese Jurídica do Tema Repetitivo
163, do recurso representativo de controvérsia RESP 973.733, ou da primeira parte da Súmula
n.o 555 do STJ, é que, uma vez transmitida declaração com apuração de “imposto devido”,
passando a declaração a ter natureza de confissão de dívida, sendo o débito considerado
confessado, exsurge para a Administração Tributária o dever de homologar o procedimento.
Veja-se, aliás, a seguinte ementa do STJ com destaques necessários acrescidos
para clareza da exposição:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
DISCUSSÃO
SOBRE
A
NÃO
REGULARIDADE DA CDA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.
QUESTÕES ATRELADAS AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DÉBITO DECLARADO
PELO CONTRIBUINTE E NÃO PAGO NO VENCIMENTO. CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DISPENSA DE HOMOLOGAÇÃO FORMAL
PARA SER EXIGIDO.
1. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula
7/STJ).
2. Cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação em que que houve a
declaração do débito tributário pelo contribuinte. Assim, “no ponto, a orientação
do acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ expresso na
Súmula n.o 436 desta Corte, in verbis: 'A entrega de declaração pelo contribuinte
reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra
providência por parte do fisco' ” (AgInt no AREsp 896.342/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe
14/09/2016)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.039.867/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018)
Referido julgado, acima colacionado, de Março/2018, sintetiza e sistematiza a
aplicação conjunta da Súmula n.o 436 do STJ, da Súmula n.o 555 do STJ e da Tese Jurídica do
Tema Repetitivo 163, do recurso representativo de controvérsia RESP n.o 973.733.
Vale dizer, há o que se homologar e deve-se efetivar essa homologação no prazo e
forma disciplinada no § 4.o do art. 150 do CTN. Inclusive, caso hipoteticamente a Administração
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2013-07

Tributária concordasse com o valor declarado/confessado, e não tendo sido pago, deveria
enviá-lo diretamente para cobrança, sob pena de prescrição4 (e na confissão nem se fala em
decadência), não existiria necessidade de qualquer ato de lançamento pela Administração
Tributária nesta eventualidade (concordância com o valor declarado), pois, como dito, o débito
declarado constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do
crédito tributário.
Vale dizer, a DITR, com o débito declarado e confessado, constitui instrumento
hábil à execução fiscal.
Nesta toada, importante destacar, ad argumentandum tantum, a título meramente
exemplificativo, que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil já reconheceu a DITR
como um instrumento constitutivo de crédito, tendo natureza de confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário. Isto porque, a listou junto da
DCTF, da GFIP e da DIRPF5 como hipótese constitutiva do crédito tributário, na forma do art.
1.o da Instrução Normativa RFB n.o 1.491, de 2014, que dispunha sobre débitos a serem
incluídos nos parcelamentos especiais, a qual para parcelar exigia que o crédito estivesse
plenamente constituído, impondo ao contribuinte fazer a própria constituição, declarando-o e,
assim, confessando-o e constituindo-o, caso ainda não tivesse constituído, neste termos:
Art. 1.o Poderão ser incluídos nas modalidades de que trata o § 1.o do art. 1.o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB n.o 13, de 30 de julho de 2014, os débitos vencidos até 31 de
dezembro de 2013, desde que sejam declarados à Secretaria da Receita Federal (RFB)

4 TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. (...) TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, GIA OU SIMILAR PREVISTA EM LEI.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. (...) INÉRCIA IMPUTADA À
EXEQUENTE.
(...)
2. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que o pagamento do tributo é antecipado pelo
contribuinte, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4.o, do CTN, tendo a Fazenda Pública, em regra,
cinco anos para homologar o pagamento antecipado, a contar da ocorrência do fato gerador.
(...)
4. Nesses casos de ausência de antecipação do pagamento pelo contribuinte, a mera apresentação de Guia de
Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração semelhante prevista em lei, tal qual a Declaração de
Importação apresentada na espécie, perfaz modalidade de constituição do crédito tributário, e o valor declarado pode
ser imediatamente inscrito em dívida ativa, independentemente de qualquer procedimento administrativo de
lançamento, ou notificação do contribuinte.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem afirmou que o crédito foi constituído no momento em que o contribuinte
entregou as declarações de importação e não efetuou o recolhimento do ICMS.
6. Assim, não há se falar em decadência em relação aos valores declarados, mas apenas em prescrição do direito à
cobrança, cujo termo inicial do prazo quinquenal é o dia útil seguinte ao do vencimento, quando tornam-se
exigíveis, seguindo a inteligência do art. 174 do Código Tributário Nacional.
7. Restando incontroverso nos autos que o contribuinte declarou e não recolheu valores relativos ao ICMS, em
12/11/1993 e 2/12/1993, e ocorrida a citação por edital em 23/8/1999, deve a execução fiscal ser extinta por força da
prescrição, mormente quando afastada na origem a aplicação da Súmula 106/STJ.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1145116/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe
07/05/2014)
5 Não listou a antiga DIPJ por ter ela perdido, a partir da Instrução Normativa SRF 16, de 2000, a condição
declaratória-confessória em face da DCTF ter assumido este efeito declaratório-confessório, tendo a DIPJ mantido
um caráter meramente informativo, enquando vigente. Ao contrário disto, a co-irmã DIRPF mantém o seu caráter
declaratório, sendo instrumento de confissão de dívida e, ainda, estando em vigor.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2013-07

até 14 de agosto de 2015. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB n.o 1.576, de 30
de julho de 2015)
§ 1.o O disposto no caput aplica-se às seguintes declarações:
I – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF);
II – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP);
III – Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF); e
IV – Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR).
§ 2.o Na hipótese de débito declarado a menor do que o devido, a inclusão do valor
complementar será feita mediante entrega de declaração retificadora, no prazo fixado no
caput.
§ 3.o O disposto neste artigo não implica prorrogação do prazo para apresentação de
declaração fixado em legislação específica, nem exonera o sujeito passivo da exigência
de multa de ofício isolada decorrente de falta ou atraso na entrega de declaração.
Ainda, tem-se que destacar que a atual Portaria PGFN n.o 33, de 20186, com
redação da Portaria PGFN n.o 660, de 2018, enuncia prescritivamente que a inscrição em dívida
ativa será efetivada para três hipóteses (art. 3.o, § 1.o, I, II e III): (i) débitos exigíveis de natureza
tributária, constituídos por lançamento de ofício, (ii) débitos exigíveis de natureza tributária,
confessados por declaração, e (iii) débitos de natureza não tributária.
Aliás, recente voto vencedor da 1.a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), no Acórdão n.o 9101-004.409, datado de 12/09/2019, a despeito de tratar de
outro tributo, segue o mesmo processo hermenêutico que desenvolvo neste voto. A ementa do
julgado segue transcrita com o destaque que importa enaltecer:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO COM
EFEITO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Nos tributos sujeitos ao chamado “lançamento por homologação” a contagem do prazo
decadencial é regida pelo artigo 150, § 4.o, do CTN na ausência de dolo, fraude e
simulação, e contanto que o contribuinte tenha realizado o pagamento antecipado ou
apresentado declaração com efeito de confissão de dívida.
No caso concreto, penso que o procedimento de homologação (revisão da DITR
em malha fiscal) ocorreu quando já decaído o direito de lançar.
Veja-se que com a entrega da declaração, com força de confissão de dívida – que
pode ser instrumento hábil para a execução fiscal, após inscrição em dívida ativa –, teria o fisco
obrigação de homologar, há o que homologar, ademais, constatando inexatidões ou omissões na
DITR quando do exercício da atividade enunciativa de autolançamento efetivada pelo
contribuinte, aplicar-se-ia o art. 149, V, do CTN, de modo que a administração tributária deveria
agir e efetuar o lançamento de ofício, por lhe ser privativo e obrigatório o lançamento (CTN, art.
142). Ora, comprovada a omissão ou a inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada ao
autolançamento, deve a autoridade administrativa, no exercício da atividade revisora, não
homologar o procedimento e efetuar o lançamento de ofício (CTN, art. 150).

6 A norma disciplina os procedimentos para o encaminhamento de débitos para fins de inscrição em dívida ativa da
União, bem como estabelece os critérios para apresentação de pedidos de revisão de dívida inscrita.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-005.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2013-07

Então, para o ITR, tributo sujeito ao lançamento por homologação, a contagem do
prazo decadencial quinquenal para o lançamento de ofício do imposto suplementar se rege pelo
disposto no art. 150, § 4.o, do CTN, quando ausente imputação de dolo, fraude ou simulação,
e presente ou o pagamento antecipado ou a confissão de débitos via DITR, que apura
“Imposto Devido” no “Cálculo do Imposto”, o qual já pode ser exigido em execução fiscal
após a inscrição do débito declarado constante na DITR em dívida ativa. Expirado o prazo
sem que a Administração Tributária tenha se pronunciado, considera-se homologado o
autolançamento.
Neste sentido, com razão o recorrente na sua insurgência, no capítulo
“decadência”, em relação ao ITR suplementar lançado de ofício.
Observe-se, com bastante cuidado e atenção, que decaindo o lançamento de ofício
suplementar, tem-se que ponderar que o débito confessado na DITR não está decaído, pois foi
confessado tempestivamente pelo contribuinte (DITR transmitida em 26/08/2011, para o ITR
2008) e, dali em diante, não é mais sujeito à decadência, passa a ser regido pela prescrição.
Sendo assim, acolho a prejudicial de decadência exclusivamente no que se refere
ao ITR suplementar lançado de ofício.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer a temática posta no
capítulo “Da necessidade de discussão acerca da glosa de terras não tributadas – Possibilidade de
reconhecimento em esfera administrativa”, e, no mérito, acolho a prejudicial de decadência em
relação ao ITR suplementar objeto do lançamento de ofício, de modo que dou provimento ao
recurso, reformando a decisão de piso e cancelando o lançamento. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso, para, na parte conhecida,
DAR-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Voto Vencedor
Conselheiro Ronnie Soares Anderson - Redator Designado
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-005.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2013-07

Não obstante as bem articuladas razões do voto do relator, tenho entendimento
diverso a respeito da decadência.
O exame da fundamentação da decisão do STJ no RESP no 973.733/SC evidencia
que, naquela oportunidade, o foco da discussão foi a impossibilidade de aplicação cumulativa
dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173 do CTN (tese dos ‘5 + 5’).
Então, ainda que conste da ementa do acórdão o trecho ‘inexistindo declaração
prévia do débito’, não se discerne, naquela decisão, qualquer aprofundamento, sequer
abordagem, no que concerne aos casos em que o contribuinte declara apenas uma parte do
débito, quedando silente com relação à fração significativa do tributo devido. Ou seja, o alcance
da expressão ‘inexistindo declaração prévia do débito’ não foi devidamente explicado, gerando
controvérsia no que concerne aos referidos casos de declaração parcial do débito.
Na mesma linha, os precedentes da Súmula no 555 do STJ não enfrentam, com a
devida especificidade que requer a matéria, tal situação.
Noto que não tenho divergência quanto à possibilidade de se reconhecer a DITR
como instrumento de confissão de dívida, tal como acontece com a DCTF, por exemplo, nos
termos já assentados pela Súmula no 436 do STJ. Dessa feita, desnecessária a lavratura de
lançamento relativamente ao débito já confessado, mediante a entrega daquela declaração.
Porém com relação ao débito que não foi confessado e que teve de ser apurado de
ofício pela fiscalização, e para o qual não houve qualquer pagamento, não se constata as
condições para a aplicação do prazo do art. 150, § 4o, do CTN, visto não haver o que ser
submetido à homologação pelas autoridades tributárias.
O tema não é estranho ao CARF, cabendo mencionar que, em que pese tratar-se
de matéria controvertida, são vários os precedentes no sentido ora exposto, valendo citar, dentre
outros os acórdãos no 1302-003.391 (mar/19), e o acórdão do Pleno de no 9900-000.275 (dez/11),
do qual colho o seguinte excerto:
Com esses esclarecimentos, podemos enfrentar agora a situação em que (a) há previsão
legal de pagamento antecipado, (b) não há pagamento, (c) não há constatação de dolo,
fraude ou simulação, porém, (d) existe declaração prévia do débito a ser lançado. Nesse
caso, de acordo com o item "1" da ementa do RESP n.o 973.733 - SC, não é necessário
que se conte o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que c lançamento poderia ser efetuado. Isso, por uma questão muito simples: a
declaração a que se refere o item sob comento é aquela que tem a natureza de confissão
de dívida e, com o debite confessado, é despiciendo qualquer lançamento, posto que ele
pode ser imediatamente executado e, com essa declaração, inicia-se o prazo
prescricional de cobrança.
Totalmente equivocado é tentar concluir que, não sendo necessário que o prazo
decadencial se conte a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ser efetuado, aplicar-se-ia como termo inicial da contagem do prazo
decadencial o fato gerador.
Maior confusão ainda é a de, frente à situação em que há declaração apenas
parcial do débito, sem qualquer recolhimento, não aplicar como termo inicial da
contagem do prazo decadencial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ser efetuado. Nessa situação, temos totalmente atendido o
antecedente lógico (a) há previsão legal de pagamento antecipado, (b) não há
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-005.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2013-07

pagamento, (c) não há constatação de dolo, fraude ou simulação e (d) não existe
declaração prévia do débito a ser lançado. Assim, ocorrendo a condição antecedente
lógica, é necessária a aplicação do conseqüente, com a contagem do prazo
decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ser efetuado. (grifei)
Entendimento diverso comportaria situações tais como admitir-se a antecipação
do prazo decadencial em casos em que o sujeito passivo declarasse apenas ínfima parte do débito
devido, em acintoso prejuízo à capacidade do Estado verificar o devido cumprimento, por parte
daquele, das obrigações tributárias previstas na legislação de regência.
Considero, por fim, que frente às discordâncias ainda não dirimidas
satisfatoriamente no âmbito administrativo ou judicial - no que diz respeito especificamente a
situações tais como a ora abordada - devem ser prestigiados os termos do caput do art. 150 do
CTN, segundo o qual a atividade objeto de homologação por parte do Fisco é a antecipação do
pagamento do tributo, ainda que se corra o risco de ver reputada tal interpretação como ‘literal’.
Nessa esteira, deve então ser aplicado no particular o inciso I do art. 173 do CTN,
cabendo ser observado que, tratando-se no caso do exercício 2008, tem-se que o fato gerador do
tributo ocorreu no dia 1o/01/2008. Assim, verifica-se que o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado é o dia 1o/01/2009 estendendo-se o direito
de a autoridade administrativa constituir crédito tributário até 31/12/2013.
Havendo sido o contribuinte cientificado da autuação em 10/04/2013, constata-se
que o lançamento não está decaído, devendo ser rejeitada a pretensão recursal quanto a esse
tópico.
Ante o exposto, voto em rejeitar a alegação de decadência.
Ronnie Soares Anderson
(documento assinado digitalmente)

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital